Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1014670-45.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: STEFANE AMARAL SOUZA.
Recorrida: ANA PATRICIA DE ARAUJO FERREIRA LTDA.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VENDA NÃO REALIZADA -AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECLAMANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Na ação de cobrança, cabe à requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC.
3. O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda.
4. Inexiste nos autos comprovantes de que o serviço não foi concluído, razão pela qual não há que se falar em danos materiais e morais.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014670-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANE AMARAL SOUZA - CPF: 052.272.461-22 (RECORRENTE), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ANA PATRICIA DE ARAUJO FERREIRA LTDA - CNPJ: 20.468.999/0001-05 (RECORRIDO), TARLYTON PIERRY LUCCA WERLE - CPF: 034.014.149-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023